Tribunal: STF
Processo: Rcl 52352
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Leonardo José Rosa para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante foi condenado por infração aos art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de reclusão 05 (seis) anos em regime fechado. 



    A previsão de progressão para regime aberto se deu em 28/01/2022, conforme cálculo de pena de fls. 515/517, doc. anexo.



    Para a comprovação da satisfação do requisito subjetivo segue o atestado de ótimo comportamento carcerário. Doc. anexo.



    Em 07.02.22, o Juízo determinou que fosse o Sentenciado submetido a exame criminológico” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Afirma que o reclamante não foi condenado pelo cometimento de falta grave no curso da execução da pena; já fez várias saídas temporárias, sem nenhuma intercorrência, sempre retornando para a unidade prisional no dia e na hora determinados; e que tem trabalhado na unidade prisional, com 120 dias remidos em seu cálculo de pena.



    Alega que 



    “[...] o sentenciado foi condenado pelo crime que cometeu, com pena compatível com a conduta praticada e não é reincidente [...]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 



    Desse modo, sustenta caracterizar



    “[...] fundamentação genérica para determinar exame criminológico, a alegação de que o Reclamante praticou crimes de tráfico, e a partir daí presumir que este seria seu modo de vida” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 



    Assevera que,



    “[n]o presente caso, não está concretamente fundamentada a r. decisão, que não trouxe em seu bojo elementos concretos a demonstrar com […] ‘indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa’[...].



    Logo está ele sofrendo flagrante constrangimento ilegal, pois está sendo obrigado a cumprir mais pena do que deve no regime fechado, já que atingiu o lapso para progressão para regime aberto em 28/01/2022, conforme cálculo de pena doc. anexo” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] além do excesso de execução de pena, urge consignar que o Reclamante está cumprindo pena em situação degradante, em violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal.



    A Penitenciária de Franca se encontra superlotada, pois tem capacidade para 847 presos e está com 1503 presos na data de hoje. (fonte: www.sap.sp.gov.br )



    Assim, o Reclamante clama pelo respeito à sua dignidade humana, pois, com o CPP lotado, cumpre pena em condições desumanas e degradante” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    Nesse contexto, requer a aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta, ainda, que, caso se entenda que a decisão que determinou a realização de exame criminológico está concretamente fundamentada,



    “[...] urge considerar que até hoje, mais de um mês depois, ainda não foi realizado, sendo evidente o constrangimento ilegal que tal situação jurídico-processual está causando ao Reeducando.



    E assim, é justo e razoável que o Reclamante aguarde em prisão domiciliar para a realização do exame criminológico, em respeito à Dignidade da Pessoa Humana, artigo 1º, III, da CF/88” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “[...] liminarmente, seja declarada nula a r. Sentença que determinou o exame criminológico.



    b) Seja determinada a imediata análise do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Reclamante, sem a exigência de realização do exame criminológico. 



    c) Alternativamente, seja determinada a colocação do Reclamante em prisão albergue domiciliar para aguardar a realização do exame.



    d) No mérito requer a procedência da presente Reclamação, para afastar a exigência do exame criminológico, e cassar a decisão recorrida, por ser patente a sua falta de fundamentação concreta.



    e) Alternativamente, seja determinada a realização do exame criminológico, mas com o Reclamante em prisão albergue domiciliar, em respeito à dignidade humana” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “1. O condenado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, com vencimento previsto para 15/11/2023 (cálculo páginas 515/517).



    2. Por decisão datada de 09 de fevereiro de 2022 foi determinada a realização do exame criminológico do condenado a fim de instruir o expediente para análise da progressão prisional nos termos da decisão de páginas 521/524.



    3. O processo aguarda a chegada do laudo.



    4. Para maiores esclarecimentos, encaminho cópias das peças processuais acima indicadas, bem como a senha de acesso ao processo” (págs. 2-3 do documento eletrônico 12).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.



    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.



    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.



    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Nesse sentido, observo que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque guardava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de ‘droga’, a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, conforme assentado no v. acórdão (fls. 92), o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 



    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos:



    ‘PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NOCUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O JUÍZO DA EXECUÇÃOOBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DOART. 2º DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O CONDENADOPREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDODETERMINAR, TAL FIM, DE MODOFUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO’ - grifo nosso.



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis:



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’.



    Posto isso, DETERMINO que o condenado Leonardo Jose Rosa, MTR: 719105-9, RG: 40.094.064, RGC: 61.869.520, RJI: 203384429-10, CNPJ: 51.174.001/0001-93, RJI: 170046340-04, Franca - Penit., seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra.



    Intimem-se as partes de que, querendo, poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias.



    Desde logo este juízo formula os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes.



    Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 20 (vinte) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias.



    Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis.



    Intimem-se as partes” (págs. 1-4 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. De acordo com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    […] 



    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 



    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 



    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 



    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).



    Ademais, no que toca ao pedido de aplicação da Súmula Vinculante 56, observo que a decisão reclamada circunscreveu-se a justificar a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o objetivo de verificar a satisfação do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime aberto, de modo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e o referido verbete, que enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. ”



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Por fim, a defesa técnica formula pedido subsidiário para que o reclamante aguarde em prisão domiciliar a realização do exame criminológico, com fundamento no princípio da dignidade da dessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).



    Ocorre que tal pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    Desse modo, a ação reclamatória não é a via adequada para a análise do pedido de prisão domiciliar.



    O que pretende o reclamante, no ponto, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Nesse sentido, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator